Tribunal: STF
Processo: CC 8292
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Silvestre Bellettini interpôs agravo interno (eDoc 79) contra decisão mediante a qual declarei competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bandeirantes em detrimento da trabalhista (eDoc 67).  



    Articula com a necessidade de se manter o processo na seara trabalhista, tendo em vista que, diante da decisão proferida nestes autos (posteriormente reconsiderada), o processo foi para lá encaminhado, dando início à fase de execução, “inclusive com requisições de pequeno valor e de ofícios requisitórios de precatórios já expedidos, mas com pagamentos momentaneamente cancelados”.  



    Reitera competir à justiça trabalhista analisar a demanda, a teor do Tema n. 853 da Repercussão Geral, na medida em que contratado em 2 de janeiro de 1979, sem concurso público, por prazo indeterminado, sob o regime celetista, para o exercício da função de professor na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), que sucedeu a fundação municipal a qual lhe contratou inicialmente, a revelar a existência de contrato de trabalho ainda em curso.  



    Anota não ser estável no serviço público por exercer o cargo de professor de nível superior cuja contratação ocorreu sem concurso público, anteriormente à promulgação da CF/88, consoante previsto no art. 19, § 3º, do ADCT.  



    Esclarece ter a Lei Municipal n. 1.788, de 16 de fevereiro de 1993, alterado o regime dos professores contratados pela fundação substituída pela UENP, de celetista para estatutário, desconsiderando o fato de que as contratações teriam ocorrido sem a realização prévia de concurso público.  



    Argui a ilegalidade na alteração do regime de contração, razão pela qual defende não ter havido modificação no seu regime.  



    Pontua a inaplicabilidade da ADI n. 3.395, por se referir exclusivamente a vínculos jurídico-administrativos, e não a contratos de trabalho por prazo indeterminado, como o caso dos autos.  



    O Estado do Paraná apresentou contraminuta (eDoc 87). Anota a falta de impugnação específica, a atrair a incidência das Súmulas n. 284 e n. 287 do Supremo.  Defende que a discussão dos autos é dependente da análise da validade do vínculo jurídico-estatutário inaugurado pela Lei Municipal n. 1.788/1993, que instituiu o regime jurídico único dos servidores públicos, razão pela qual incide ao caso o que decidido na ADI 3.395.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Melhor refletindo sobre a demanda, tenho como necessário exercer novo juízo de retratação, a teor do que previsto no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    Na decisão publicada em 3 de junho de 2024 (eDoc 67), declarei a justiça comum competente ao fundamento de que o debate dos autos partiria “do pressuposto da definição da natureza do vínculo entre o autor e o ente público, tendo em vista a contratação inicial e a superveniência da Lei local n. 1.788/1993, que teria estabelecido o regime estatutário, a partir de 31 de março de 1993”.  



    Dessa forma, “o pedido de parcela de natureza trabalhista de Silvestre Bellettini decorr[ia] de pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo da Lei local que estabeleceu o Regime Jurídico Único. Portanto, [se encontraria] em debate a natureza do vínculo entre a parte e a Administração Pública”.  



    Todavia, a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte caminha em sentido distinto.  



    Antes de avançar, rememoro o quadro fático que circunda o presente caso. Trata-se de servidor contratado antes da promulgação da CF/88, sem concurso público, sob o regime celetista, o qual fora alterado para o estatutário por força da Lei Municipal n. 1.788/1993. Pede valores referentes a FGTS não recolhidos após a conversão do regime (eDoc 3). Tais informações são reiteradamente confirmadas pelos documentos que carreiam os autos (eDoc 3, p. 35; e eDoc 4, p. 26-43), bem assim pelas decisões proferidas durante seu trâmite (por todas: eDoc 7, p. 97-104).  



    Nos autos das Rcls 46.640 e 47.971, da mesma forma, buscava-se o reconhecimento da incompetência da justiça trabalhista para apreciar questão idêntica à apresentada nestes autos. Veja:  



    [Rcl 46.640]



    I. DA BREVE NARRAÇÃO FÁTICA 



    [alegam as reclamantes] que foram admitidas na Fundação Hemope, respectivamente no dia 01 de julho de 1985 e 01 de agosto de 1984, em contrato regido pela CLT, situação que perdurou até a data da TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO, no mês de setembro de 1990, sem que o ente público tivesse efetuado os respectivos recolhimentos fundiários.    



    O objeto do ajuizamento da Ação trabalhista promovida pelas beneficiárias foi à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº. 03/90, que promoveu a mudança de regime celetista para estatutário de empregados públicos do Estado de Pernambuco, sob a alegação de afronta ao art. 37, II, da CF/88, e indenização dos valores relativos aos depósitos fundiários devidos, e não pagos, desde setembro de 1990 até a presente data.  



    [Rcl 47.971]



    I. DA BREVE NARRAÇÃO FÁTICA 



    Alegam as autoras da Reclamação Trabalhista [...] que foram admitidas na Fundação Hemope em 01/10/1986 e 01/03/1986 respectivamente, em contratos regidos pela CLT, situação que perdurou até a data da TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO, no mês de setembro de 1990, sem que o ente público tivesse efetuado os respectivos recolhimentos fundiários. 



    O objeto do ajuizamento da Ação trabalhista promovida pelas beneficiárias foi à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº. 03/90, que promoveu a mudança de regime celetista para estatutário de empregados públicos do Estado de Pernambuco, sob a alegação de afronta ao art. 37, II, da CF/88, e indenização dos valores relativos aos depósitos fundiários devidos, e não pagos, desde setembro de 1990 até a presente data.  



    A Corte decidiu, em ambos os casos, ser de competência da justiça trabalhista a análise das demandas, conforme se extrai das ementas de seus julgados:  



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE ENTE PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CF/88, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de depósitos fundiários do FGTS decorrentes de vínculo mantido com o ente público. Alegação de violação à ADI 3.395. 



    2. Tratando-se de transposição do regime celetista para o estatutário, com base em lei posterior à CF de 1988, inexiste estrita identidade com a ADI 3.395-MC, indispensável para a procedência da reclamação. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 46.640 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12 de novembro de 2021)  



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO FUNDADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DECIDIDO NA ADI 3.395. 



    1. Envolvendo a causa empregado público contratado sem prévio concurso público antes da promulgação da Constituição de 1988, e uma vez fundados na legislação trabalhista a causa de pedir e o pedido da ação originária, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar o feito. 



    2. Não é possível a transposição automática, sem concurso público, do regime celetista para o estatutário, por configurar burla ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. Tema n. 853 da repercussão geral. 



    3. A orientação firmada na ADI 3.395 é restrita às causas em que discutidos vínculos de trabalho com o poder público de natureza jurídico-estatutária, não alcançados os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    4. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 47.971 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 17 de março de 2022)  



    3. Dado esse contexto, exerço o juízo de retratação e declaro a competência da Justiça do Trabalho.  



    Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho.  



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente